Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-92.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-92.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA FRAGA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/COM INDENIZAÇÃO.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO DO RÉU. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESICINCUMBIU
DE PROVAS O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS COBRADAS E DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO PISO SALARIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível e recurso adesivo nº 8000266-92.2018.8.05.0133
,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
FABRICIA FRAGA LIMA
e
MUNICÍPIO DE ITORORÓ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.